Tribunal: TJES
Processo: 5001070-70.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-70.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: PRICILA DAMARES QUERES COSTA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001070-70.2025.8.08.0008.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

RECORRIDO:
PRISCILA DAMARES QUERES COSTAS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR. RESTRIÇÃO CADASTRAL PREEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 20.479,00 (vinte mil quatrocentos e setenta e nove reais), correspondente ao valor da carta de crédito ou, subsidiariamente, a entrega do bem contemplado, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

A recorrente sustenta, em síntese, que a recorrida não apresentou a documentação completa exigida após a contemplação, permanecendo com pendências documentais até a presente data. Ademais, alega que a recorrida apresentava restrição cadastral nos órgãos de proteção ao crédito, o que condiciona a liberação do crédito à apresentação de garantias idôneas, conforme autorizado pela Lei n.º 11.795/2008.

3.

Cinge-se a controvérsia em verificar: (i) se a exigência de garantia complementar, diante da restrição cadastral da consorciada, caracteriza abuso contratual; (ii) se houve descumprimento das obrigações contratuais pela recorrida; e (iii) se a conduta da administradora enseja indenização por danos morais.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença comporta reforma integral. Isto porque, a legislação específica dos consórcios (Lei n.º 11.795/2008, arts. 3º, § 2º, 14 e §§ 1º, 3º e 5º) estabelece que o interesse do grupo consorcial prevalece sobre o interesse individual do consorciado, exigindo a apresentação de garantias para a liberação da carta de crédito.

5.

Nesse sentido, não basta a contemplação para que o consorciado receba a carta de crédito, devendo atentar para o preenchimento dos demais requisitos constantes do contrato, dentre eles a entrega da documentação necessária para análise por parte da administradora, que poderá concluir pela necessidade de garantias adicionais.

6.

In casu
, a pré-existência de restrição creditícia em nome da recorrida não obstou sua adesão ao grupo consorcial. Contudo, a efetiva liberação da carta de crédito, após a contemplação, condicionava-se ao saneamento da pendência financeira ou à apresentação de garantias idôneas exigidas pela Administradora. Em que pese, o exame do acervo probatório revelou que a consorciada não logrou êxito em cumprir os requisitos necessários para o recebimento do crédito.

7.

Impende consignar, que a recorrida detinha prévia e inequívoca ciência de tal condição desde o momento da avença, conforme expressamente disposto no item 4 da “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio Vinculado ao Preço do Bem” (ID 67755666). Desta feita, não há que se cogitar violação ao dever de informação ou ao princípio da transparência, porquanto as regras aplicáveis à liberação do crédito foram clara e devidamente pactuadas entre as partes.

8.

A exigência de garantias complementares não se mostra, por si só, abusiva, por se tratar de medida que objetiva resguardar o interesse coletivo dos integrantes do grupo consorcial, haja vista o risco de inadimplência envolvido na operação, especialmente diante de restrição cadastral preexistente. Nesse contexto, não obstante seja aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a caracterização de vício ou abusividade, restando incabível atribuir à recorrente a prática de ato ilícito.

9.

Outrossim, não se constata a incidência de dano moral na situação dos autos, porquanto, além da inexistência de abusividade no que diz respeito à cláusula contratual, a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

10.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

11.

Sem custas e honorários,
conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)